Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA JULGADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO.
I. Pronunciamento judicial que julga liquidação de sentença não se qualifica como sentença, mas como decisão interlocutória, razão pela qual não desafia apelação, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Julgada a liquidação de sentença mediante decisão interlocutória preclusa, posterior prolação de sentença declarando a sua extinção não reabre a oportunidade recursal.
III. Recurso não conhecido.